Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001115-90.2022.811.0000
Agravante: Carlos de Oliveira Dias
Agravada: Copel Geração e Transmissão S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Carlos de Oliveira Dias, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Constituição e Servidão de Passagem n. 0000466-92.2015.8.11.0096, proposta pela Recorrida, determinou que o Agravante desobstrua, imediatamente, a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos, utilizados na construção, a Linha de Transmissão, no imóvel de sua propriedade, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso à linha de transmissão, com vistas a realizar a manutenção necessária (id. 116192459, págs. 29/30).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que inexiste impedimento de acesso às torres de transmissão, bem assim que nunca foi negado o direito de passagem aos funcionários e equipamentos na estrada aberta pela empresa Vividense Linhas de Transmissão Ltda., construída por ordens da Agravada no imóvel rural de sua propriedade.
Assevera que existem duas estradas que dão acesso às torres, uma construída pela Recorrida e outra por ele que a utiliza, exclusivamente, no desenvolvimento de suas atividades (escoamento de grãos, transporte de rebanho, etc).
Salienta que, na verdade, a Agravada pretende utilizar a estrada particular, por ele construída e mantida, quando deveria usar aquela por ela construída que, inclusive, está em perfeitas condições de uso, devido às manutenções por ele realizadas.
Diante disso, afirma ser necessária a concessão do efeito suspensivo, pois preencheu os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Determinei a intimação da parte Recorrente para proceder ao pagamento, em dobro, do preparo recursal (id. 116661497, pag. 01).
O Recorrente comparece aos autos, juntando o comprovante de pagamento (id. 117132474, pag. 02).
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos de Oliveira Dias, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Constituição e Servidão de Passagem n. 0000466-92.2015.8.11.0096, proposta pela Recorrida, determinou que o Agravante desobstrua, imediatamente, a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos utilizados na construção a Linha de Transmissão, no imóvel de sua propriedade, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estada que dá acesso à linha de transmissão, com vistas a realizar a manutenção necessária.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, entendo que o efeito pretendido não merece concessão, uma vez que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, já que, a princípio, não houve comprovação de que há risco de dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ademais, os elementos probatórios que acompanham a inicial não demonstram, estreme de dúvidas, que a Recorrida pretende utilizar a estrada por ele construída para ter acesso às torres de transmissão.
Na verdade, a pretensão da empresa Recorrida, conforme se extrai da petição constante dos autos (id. 116192459, págs. 21/24), é que seja desobstruída a passagem, para que tenha pleno acesso à linha de transmissão. Veja-se:
Isto posto, respeitosamente, requer-se a Vossa Excelência:
a) concessão de ORDEM JUDICIAL para que a parte demandada, e quem quer que seja, desobstrua, de modo incontinenti, a passagem da Autora, de seus funcionários, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na inspeção e manutenção da Linha de Transmissão no imóvel serviente, ante a sua imprescindível necessidade para pleno acesso à linha de transmissão oriunda da UHE Colíder, a qual possui caráter de prestação de serviço público, essencial a toda coletividade; (Negritei).
Também não visualizei, na decisão recorrida, permissão de uso da estrada construída pelo Recorrente, mas tão somente que fosse dado acesso à linha de transmissão.
A parte dispositiva do decisum impugnado não deixa dúvidas, in verbis:
1) Isto posto, CONCEDO a ordem judicial pleiteada à ref. 134, reiterada à ref. 148, de modo a DETERMINAR que parte requerida desobstrua imediatamente a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na construção da Linha de Transmissão no imóvel, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso a linha de transmissão, a fim de ser realizada a necessária manutenção da linha de transmissão, evitando acidentes e mantendo a segurança, de modo a ser dado cumprimento integral a liminar de imissão na posse concedida pelo E. TJMT, consoante acórdão de ref. 67, sob pena de serem aplicadas astreintes para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. (Destaquei).
Dessa forma, tenho que o efeito suspensivo pleiteado não deve ser concedido, pois não demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso e, muito menos, a existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, postulado por Carlos de Oliveira Dias, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.